Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-82.2018.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000388-82.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Enriquecimento sem Causa, Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILDEAN NUNES DE ALMEIDA - CPF: 580.540.731-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), NELSO JOSE BOTON - CPF: 115.919.780-68 (APELADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), RAYDY ROBERTA BOTON - CPF: 879.200.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NELSO JOSÉ BOTON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EMBARGADO – SUSPENSÃO DO FEITO POR 90 DIAS E DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – NÃO ATENDIMENTO – NOVA INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR – HIPÓTESE DO ARTIGO 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de habilitação dos sucessores resulta na ausência de pressuposto necessário para desenvolvimento válido e regular do processo, levando à sua extinção sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gildean Nunes de Almeida, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Apelante em desfavor de Nelso José Boton, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, o Apelante recorre e aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque a hipótese se amolda ao abandono da causa, o que exige a intimação pessoal da parte autora, antes da extinção processual, ao passo em que a decisão recorrida fundamentou a extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja anulada e os autos remetidos à Primeira Instância para regular processamento.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, concordando com as razões do Apelo, e pugnaram pelo provimento do recurso (id. 215023172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Gildean Nunes de Almeida insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Apelante em desfavor de Nelso José Boton, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Extrai-se dos autos que, o Apelante opôs Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo em desfavor de Nelso José Boton, sob a alegação de dívida inexistente ou objeto impossível do valor de R$ 187.078,54 que o Apelado alega ser credor em decorrência do contrato particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração da Atividade Pecuária.

Aduziu que o Apelado não apresentou o licenciamento para exploração da área de reserva legal para fins pecuários e, por isso, o contrato foi rescindido, ou seja, o contrato de arrendamento não produziu efeitos.

Sustentou que o Apelado agiu com má-fé ao propor ação de execução de título extrajudicial, pois tinha ciência de que não podia arrendar a área, mas arrendou. Além disso, utiliza-se da ação judicial para enriquecimento indevido.

Os Embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (id. 215022187 - Pág. 62), a impugnação apresentada, a manifestação do Embargante quanto a essa peça foi protocolada, as partes intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir e ao prazo decorreu
in albis
(id. 215022187 - Pág. 89).

O Juízo Singular determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), para tentativa de conciliação, a prova oral foi deferida e a audiência de instrução e julgamento designada para 17/05/2023, às 16h30 (id. 215022195).

Em 12/05/2023, o Embargante compareceu aos autos para comunicar o falecimento do Embargado, apresentou a respectiva certidão de óbito e escritura pública de nomeação de herdeiros e inventariante do Espólio de Nelso José Boton.

Diante da informação, em 22/05/2023, o Juízo Singular cancelou a audiência de instrução e julgamento e suspendeu o processo por 90 (noventa) dias, a fim de que o Embargante providenciasse a habilitação dos sucessores no polo passivo dos Embargos.

Em 25/09/2023, a Secretaria certificou o decurso de prazo sem manifestação do Embargante e o Juiz de Direito determinou a intimação do Embargante para requerer o que entendesse de direito, com a observação de que a inércia resultaria na extinção do feito e de que os autos principais já haviam sido extintos (id. 215023160).

Certificada a inércia do Embargante, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos GILDEAN NUNES DE ALMEIDA nos autos da execução que lhe move NELSO JOSE BOTON.

O embargante noticiou o falecimento do embargado e requereu a suspensão do feito para habilitação do espólio ou de seus herdeiros (id. 117543019), porém foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação (id. 130080854).

Deferida a suspensão do feito e a intimação da parte embargante para regularização processual e a habilitação dos sucessores da parte embargada, se for o caso, consoante redação do art. 688, inciso II, do CPC (id. 118272227), contudo o prazo decorreu
in albis
(id. 130080854).

Determinada nova intimação do embargante (ID 138921218), houve nova inércia do embargante (id. 141551835).

É o relatório.

In casu
, uma vez constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos temos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. [...].”
(sentença de id. 215023163 – negrito do original).

O Embargante recorre alegando que não fora intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e que a extinção não ocorreu por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, mas sim por abandono, hipótese que exige a intimação pessoal do autor.

Analisadas as circunstâncias processuais da demanda, verifica-se que a razão não acompanha o Embargante, pois, a extinção por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo está de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

Primeiro, porque a hipótese se amolda à previsão do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Além disso, apenas as hipóteses elencadas nos incisos II (processo parado por mais de um ano por negligência das partes) e III (quando a parte autora abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incimbiam), conforme previsão do § 1º do art. 485.

No caso do inciso IV, aplica-se o § 3º, que estabelece o seguinte:
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Cumpre consignar, ainda, que a jurisprudência pátria se encontra no sentido de que a não habilitação dos sucessores no polo passivo da ação traz como consequência a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Veja-se:

“[...] DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por EDUARDO DORFMANN ARANOVICH & CIA. ADVOGADOS contra decisão que não admitiu o recurso especial.

O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

Como já constou do relatório, noticiado o falecimento da parte agravada, a decisão de fls. 675/676 (e-STJ) determinou a suspensão do processo, para que a parte ora agravante, no prazo máximo de 2 (dois) meses, promovesse a sucessão processual com a substituição da parte falecida pelo respectivo espólio, sucessores ou herdeiros, na forma legalmente estabelecida.

Em seguida, por meio da Petição nº 1103124/2023 (e-STJ, fls. 680/686), o agravante requereu a prorrogação do prazo estipulado para a citação dos herdeiros do requerido falecido, o que foi deferido por igual prazo.

Contudo, verifica-se o transcurso do prazo prorrogado sem a habilitação dos sucessores da parte agravada.

Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de habilitação dos sucessores determina a extinção do procedimento recursal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a impor a sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DO FALECIDO E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 43 DO CPC. TRANSCURSO IN ALBIS. FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL E TRANSCORRIDO O LAPSO DE INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Verifica-se o transcurso do prazo concedido sem a manifestação dos sucessores legais o que acarreta a ausência de um dos sujeitos da relação processual.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de habilitação dos sucessores determina o não conhecimento do recurso.

3. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no AREsp n. 589.310/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 23/2/2016)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DO FALECIDO E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 43 DO CPC. TRANSCURSO IN ALBIS. FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL E TRANSCORRIDO O LAPSO DE INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL." (EDcl no AgRg no AREsp 180.963/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015)

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, extingo o procedimento recursal, prejudicada a análise Petição nº 153761/2024 (fls. 694/700 e-STJ).[...]” (STJ. AREsp n. 1.476.373, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Publicação: 18/03/2024). Sem negrito no original.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO PARA UM DOS EXECUTADOS
(ART. 485, IV, NCPC).
FALECIMENTO DO CORRÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, § 2º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PARTE EXECUTADA QUEDOU-SE INERTE NA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO, DOS HERDEIROS OU DE QUEM FOSSE O SUCESSOR DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PÓLO PASSIVO QUE IMPLICA EM FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º DO CPC).
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJRN. RAC: 00169443320098200001. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Cornélio Alves de Azevedo Neto. Julgamento: 21/12/2022. Publicação: 22/12/2022). Sem negrito no original.

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA.
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
A ausência de habilitação dos sucessores implica a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a impor sua extinção, sem a resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. Recurso prejudicado. (TJSP. RAC: 10109315220168260562 SP 1010931-52.2016.8.26.0562. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Relator: Ademir Modesto de Souza. Julgamento: 15/03/2022. Publicação: 15/03/2022). Sem negrito no original.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALECIMENTO DO RÉU – DESÍDIA DO AUTOR EM HABILITAR OS SUCESSORES DO DE CUJUS
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a morte do réu e
a ausência de habilitação do seu espólio/sucessores, não há outra alternativa senão a extinção do processo pela ausência de pressuposto processual subjetivo
, tendo em vista que não há uma parte no polo passivo da demanda capaz de adquirir direitos e contrair obrigações nos termos da Lei civil. (TJMS. RAC: 00001713020088120013. MS 0000171-30.2008.8.12.0013. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível.

Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan. Julgamento: 21/09/2021. Publicação: 23/09/2021). Sem negrito no original.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
FALECIMENTO DO EXECUTADO – NECESSÁRIA A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – INOBSERVÂNCIA – INÉRCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSÁRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência de falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo.

A inércia da parte apelante no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Não encontra assento na legislação processual a irresignação quanto à nulidade da sentença por ausência de intimação da apelante (pessoal e de seu advogado), tendo em vista que a extinção sem julgamento do mérito não se deu por abandono (artigo 485, incisos II, III e § 1º, do Código de Processo), mas sim por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo.
(TJMT. RAC: 00003413120148110106. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 04/10/2023. Publicação: 07/10/2023). Sem negrito no original.

Desta feita, não assiste razão às partes quando sustentam a necessidade de intimação pessoal da parte autora, tampouco quanto ao motivo da extinção processual, pois realmente se deu por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo e não por abandono da causa.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Gildean Nunes de Almeida e mantém-se incólume a sentença combatida.

Diante da ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, não há que se falar em majoração, conforme previsto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024